Tribunal: TJMT
Processo: 1014447-90.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014447-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (AGRAVANTE), TRANS - JAMANTAO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 05.747.914/0001-34 (AGRAVADO), DANIEL GONZAGA SCHAFER DE OLIVEIRA - CPF: 517.573.972-72 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 STJ) – INCIDÊNCIA DA MULTA E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS MOLDES DO ART. 523 § 1o DO CPC – RECURSO PROVIDO. 1. Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso. (Súmula no 54/STJ). 2.

“A jurisprudência assente do STJ é no sentido de que o pagamento constante do art. 523, § 1o, do NCPC deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de garantia do juízo”. (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 1.906.380/MG - Relator Ministro Raul Araújo - Julgado em 10/5/2021 - DJe de 9/6/2021).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARTELLI TRANSPORTES LTDA. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da ação de “
Reparação de Danos
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. no 1002529-64.2020.8.11.0010), proposto pela agravante contra TRANS JÁMANTÃO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.-ME, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela executada/agravada por entender que “
o cálculo do exequente encontra-se correto em relação à correção monetária, padecendo de equívoco apenas em relação ao termo inicial dos juros, que no caso será a data da citação
” (cf. Id. no 115643114 dos autos de origem).

A agravante sustenta que o seu recurso de apelação, foi provido para reformar a sentença e julgar totalmente procedente o pedido indenizatório, e o r. acórdão transitou em julgado, onde no pedido autoral constava a incidência de juros e correção monetária desde o evento danoso, “devendo, pois, o cumprimento de sentença se dar com base nos pedidos constantes da inicial”, bem como em atenção a Súmula 54 do STJ e ao art. 398 do CC.

Afirma que a decisão foi omissa quanto ao pedido de condenação da empresa/agravada “ao pagamento da multa e honorários sobre a parte incontroversa da condenação, como determina o art. 523, § 1o, do CPC.”

Pede, pois, o provimento do recurso para “determinar que seja respeitado o que foi decidido no Acórdão proferido na Apelação Cível que deu provimento total aos pedidos indenizatórios, para que seja contado juros de mora desde o evento danoso, como determina a
Súmula 54 do STJ
e
art. 398, do CC
; ainda, para reformar e aplicar ao caso a multa e honorários de 10% (dez por cento) cada sobre o valor incontroverso do débito reconhecido pela agravada, tendo em vista que tal penalidade constitui corolário legal decorrente da inércia do devedor”

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão vinculada ao Id. no
174634198
apenas admitiu o agravo por instrumento e ordenou intimação do agravado para contrarrazões.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
177540167
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

De acordo com o impugnante, a sentença determinou que os juros fossem no patamar de 1% ao mês a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA após o desembolso dos valores expendidos, e não é o que se observa nos cálculos da Execução onde atribui a atualização de valores, de forma retroativa, a partir da data do acidente.

Requereu, ainda, a condenação do exequente por litigância de má-fé.

Instada a se manifestar, a exequente alega que foi dado provimento integral ao recurso interposto, reformando completamente a sentença, de modo que a correção deve ser dar nos moldas pleiteados na inicial.

Vieram os autos conclusos.

Decido.

Em relação ao alegado excesso de execução, razão parcial assiste ao impugnante/executado.

Atenta ao cálculo apresentado pelo exequente ao id. 105822454, vejo que este aplicou juros e correção monetária pelo INPC ambos a partir da data do acidente.

Todavia, por se tratar de ato ilícito extracontratual, na reparação por danos materiais, os juros de mora de 1% ao mês serão devidos a partir da citação e a correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo. (grifei)

(...)

Assim, o cálculo do exequente encontra-se correto em relação à correção monetária, padecendo de equívoco apenas em relação ao termo inicial dos juros, que no caso será a data da citação.

Lado outro, não se falar em litigância de má-fé, vez que não restou comprovado nenhuma das hipóteses descritas no artigo 80, do CPC.

Por tais razões,
ACOLHO
parcialmente a impugnação oposta para determinar que os juros de mora de 1% sejam aplicados a partir da citação.

Condeno o exequente/impugnado ao pagamento de verba honorária que fixo em 10% (dez por cento) sobre o excesso da execução efetivamente reconhecido.

De acordo com pacífica jurisprudência do eg. STJ, os juros de mora incidentes sobre o valor da indenização em caso de responsabilidade extracontratual, como no caso, devem incidir a partir do evento danoso (Súmula no 54/STJ), mas, como o recurso de apelação interposto pelos agravantes julgou “
no mérito, a procedência do pedido, condenando a ré no pagamento dos danos materiais de
R$ 62.676,90

(sessenta e dois mil, seiscentos e setenta e seis reais e noventa centavos), lucros cessantes que se quer receber nesta demanda no valor de
R$ 47.360,41

(quarenta e sete mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e um centavos),
acrescido de juros e correção monetária desde o evento danoso (grifei
), sendo o referido acórdão transitado em julgado,
descabe a adequação desse ponto ao entendimento jurisprudencial em homenagem ao princípio “
non reformatio in pejus
”.

A propósito, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. (...) JUROS DE MORA. SÚMULA No 54/STJ. (...) 5. Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso. (Súmula no 54/STJ). 6. No caso, as instâncias de origem estabeleceram a data da citação como termo inicial de incidência dos juros de mora sobre a indenização devida, descabendo, em recurso especial exclusivo da parte requerida, a adequação de tal entendimento à inteligência da Súmula no 54/STJ, sob pena de indevida reformatio in pejus. 7. Agravo interno não provido” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp n. 1.656.091/RJ – Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 12/4/2021, DJe de 16/4/2021 – grifei).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE CHEQUE. (...). JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA N. 54/STJ. "REFORMATIO IN PEJUS". IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 7. Nos termos da Súmula n. 54 desta Corte Superior, "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual". 8. Tendo o acórdão estadual determinado a incidência dos juros moratórios a partir da data da citação do réu, mantêm-se seus termos para evitar "reformatio in pejus". 9. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp n. 695.167/SP – Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 27/5/2019, DJe de 30/5/2019 – grifei).

O art. 523, §1o, do CPC dispõe que:

“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1o Não ocorrendo
pagamento voluntário no prazo do
caput
, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento” (destaquei).

A multa e os honorários advocatícios não incidirão tão somente quando ocorrer o “pagamento voluntário” no prazo legal.

O posicionamento que vigora no eg. STJ é no sentido de que
"a multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito"
(Quarta Turma
- AgInt no AREsp
n.
1.271.636/SP -
Rel. Min. Luis Felipe Salomão - DJe de 20/11/2018).

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 523, § 1o, DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. A jurisprudência assente do STJ é no sentido de que o pagamento constante do art. 523, § 1o, do NCPC deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de garantia do juízo. Precedentes.3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.134.186/RS (Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 21/10/2011), sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de cabimento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, caso não ocorra o pagamento voluntário do valor da dívida, no prazo de 15 dias, como ocorreu na hipótese. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 1.906.380/MG - Relator Ministro Raul Araújo - Julgado em 10/5/2021 - DJe de 9/6/2021).

No mesmo sentido também é o posicionamento deste eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC – INCIDÊNCIA A PARTIR DA INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO – IMPUGNAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE O PRAZO PARA PAGAMENTO – MULTA DEVIDA –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante ampla doutrina e jurisprudência, o depósito do montante devido a título de garantia do juízo, para impugnação, não se confunde com pagamento voluntário, não impedindo a incidência da multa e de honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1.o, do CPC. Na hipótese, o Executado/Apelante procedeu ao depósito judicial de R$ 45.880,43 (quarenta e cinco mil oitocentos e oitenta reais e quarenta e três centavos) com a expressa finalidade de garantia do juízo, e não de pagamento voluntário (ID 131417658), razão pela qual não há falar no afastamento da incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1.o, do Código de Processo Civil, haja vista que a instituição financeira Apelante não realizou o pagamento voluntário da dívida. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1002905-76.2017.8.11.0003 – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - Julgado em 10/08/2022 - DJE 16/08/2022)

EMENTA:
APELAÇÃO - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - DEPÓSITO JUDICIAL DO DÉBITO A TÍTULO DE GARANTIA DO JUÍZO - NÃO EQUIVALÊNCIA A PAGAMENTO VOLUNTÁRIO - MULTA E HONORÁRIOS DEVIDOS - CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE. I - Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, desde que não haja o tempestivo pagamento voluntário do débito exequendo. II - O mero depósito judicial do valor total da dívida, visando garantir o juízo, não caracteriza pagamento voluntário e, portanto, não exime o executado da multa e honorários de advogado, previstos no art. 523,§2o, do Código de Processo Civil. III - Os únicos honorários advocatícios cabíveis no cumprimento de sentença decorrem do princípio da causalidade, ou seja, apenas serão fixados, no início, se o executado resistir à pretensão executiva, no patamar fixo de 10% sobre o valor da execução (artigos 85, §1o c/c 523, §1o, do CPC). (TJMG - 20a CÂMARA CÍVEL - Apelação Cível no 1.0000.22.172141-8/001 - Relator Des. Fernando Caldeira Brant - Julgamento em 26/10/2022 - DJE em 27/10/2022)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. I. A JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE O DEPÓSITO JUDICIAL, AINDA QUE PROCEDIDO APENAS PARA A GARANTIA DO JUÍZO, ELIDE A MORA. OU SEJA, A PARTIR DA DATA DO DEPÓSITO, A CORREÇÃO MONETÁRIA E OS JUROS DE MORA SÃO DEVIDOS PELO BANCO DEPOSITÁRIO E NÃO MAIS PELO DEVEDOR. II. ENTRETANTO, A GARANTIA DO JUÍZO NÃO SIGNIFICA GARANTIA EFETIVA DE CRÉDITO, TRATANDO-SE DE MERA EXPECTATIVA DE DIREITO E, QUE, PORTANTO, NÃO TEM NATUREZA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. POSSÍVEL A INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS PREVISTOS PELO § 1o DO ART. 523 DO CPC. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (TJRS - Décima Sexta Câmara Cível - Agravo de Instrumento no 51160219520228217000 – Rel. Des. Ergio Roque Menine - Julgado em: 27-10-2022)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRESCRIÇÃO – MATÉRIA NÃO DEDUZIDA NA 1o GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VEDAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA DECISÃO AGRAVADA – MATÉRIA NÃO CONHECIDAS- DECISÃO CITRA PETITA – DEPÓSITO DO VALOR A TÍTULO DE GARANTIA – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – DECISÃO MANTIDA NO PONTO – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE PEDIDOS PENDENTES. Em matéria de Agravo de Instrumento, nem mesmo questões de ordem pública é suscetível de apreciação diretamente pelo juízo ad quem, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de Instância e ofensa ao Duplo Grau de Jurisdição. Contudo, há que se reconhecer, de ofício, a necessidade de complementação da decisão, que deixou de analisar a totalidade dos pedidos da parte. O depósito judicial, com objetivo de garantir o juízo, não se confunde com a modalidade de pagamento voluntário. O STJ já se manifestou no sentido de que o depósito feito única e exclusivamente para garantir o juízo não elide a multa do 523, § 1o, do CPC, bem como a condenação em honorários advocatícios, já que, nesta situação, o credor fica impossibilitado de levantar a quantia perquirida. (TJMT - Vice-Presidência – Recurso de Agravo de Instrumento no 1015320-27.2022.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - Julgado em 27/09/2022 - DJE 04/10/2022)

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para determinar a incidência da multa e de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença nos termos do art. 523, §1o, do CPC, bem como determinar a incidência dos juros a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 do STJ.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023